Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709926-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO APELADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO em face de sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente os pedidos indenizatórios do apelante. Em sede de contrarrazões, o réu (ID 28367048) suscita preliminar de ilegitimidade passiva. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar ventilada. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021 15:29:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador